Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), EDMAR CARMO CIRINO - CPF: 557.514.071-72 (REPRESENTANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), ADAO MOTA - CPF: 015.804.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO LANG - CPF: 335.971.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILDES RODRIGUES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIMAR CIRINO (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERINDO SOARES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO G10 (TERCEIRO INTERESSADO), BELUZA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MISRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CALANGO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), CASAGRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECYR DUTRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER POLETO (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI CIRIACO (TERCEIRO INTERESSADO), DJAIR (TERCEIRO INTERESSADO), EDI ESCORSIN (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON DO BAZAR (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAL JOSÉ (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAL JOSE (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS MARAGAINO (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS SILVA MARAGNO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ANGÉLICA (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL PACIENTE GUNTHER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAETANO RIBEIRO - CPF: 463.796.656-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO FERREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIO LIMEIRA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN PINHEIRO DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEIXOTO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NERES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL ZANINI (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BARREIRA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CARNEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CECILIO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TADEU MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA MACIEL CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NILVA GOMES MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), NECI MARTINS LIMA - CPF: 340.347.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), NILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 515.489.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ANDRADE MACIEL - CPF: 000.873.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SINVAL ESPIRITO SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE DOS REIS MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU PEREIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RONE PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL - CPF: 311.108.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON ZANINI - CPF: 778.173.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO ZANINI - CPF: 021.535.219-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL ZANINI - CPF: 854.014.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA ZANINI - CPF: 277.472.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TAGIANE REZENDE DA SILVA - CPF: 843.742.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-34.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: EDMAR CARMO CIRINO

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE REVIGOROU LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que manda cumprir o acórdão e acolhe pedido para excluir da reintegração de posse a área de reserva indígena não tem cunho decisório e por isso não cabe Agravo de Instrumento. Assim, deve ser mantida a monocrática que não conheceu desse Recurso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-34.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: EDMAR CARMO CIRINO

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo Interno do
decisum
que não conheceu do Agravo de Instrumento ante o seu não cabimento e também porque o agravante é sucessor de um dos requeridos na Ação Possessória originária, sendo inclusive recente a aquisição.

O agravante diz que, ao contrário do afirmado, o ato judicial combatido “
teve várias cargas decisórias em sentido próprio, que ultrapassam a simples determinação de cumprimento de liminar revigorada
”, tais como a questão da área indígena e o evidente interesse da União. Argui ainda que, mesmo afastada a competência da Justiça Federal em razão da desistência da reintegração dessa parte pela agravada, esse julgamento não cabe à Justiça estadual, conforme suscitado no Agravo de Instrumento.

Insiste em dizer que não se tratou de mero expediente pois foi inserido no polo passivo sem antes ter sido citado dos termos da Possessória, nem mesmo por edital.

Na sequência retoma as justificativas já rechaçados no acórdão que revigorou a liminar, a exemplo da desídia da agravada na condução do feito originário.

Esta, em contraminuta, rebate o argumento do agravante quanto à reserva indígena e para isso ressalta o Parecer Técnico da FUNAI, assinala que a inclusão de adquirentes de coisa litigiosa no polo passivo foi determinada no aresto, até porque a eficácia das decisões se estende aos adquirentes ou cessionários, e destaca que o Auto de Constatação e o próprio agravante demonstram a aquisição recente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-34.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: EDMAR CARMO CIRINO

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como bem destacado na monocrática, é evidente que o juízo
a quo
determinou apenas o cumprimento do acórdão proferido no AI 1005867-47.2018.8.11.0000, interposto pela ora agravada. Portanto, a decisão era irrecorrível e por isso cabia ao relator não conhecer do Recurso, nos termos dos arts. 932 e 203 do CPC.

O agravante insurgiu-se contra o despacho que se limitou a cumprir o aresto (Id 29153491) que revigorou a liminar concedida na Ação Possessória.

No mais, foi acolhido o pedido da ora agravada para excluir da reintegração a parte que corresponderia à reserva indígena, sem nenhuma correlação com o aqui agravante, tampouco cunho decisório, o que igualmente impõe o não conhecimento do Recurso.

Da mesma forma, não têm amparo jurídico os argumentos relacionados à desídia ou não da agravada na condução do feito por se tratar de questão já resolvida no AI que deferiu o revigoramento da liminar concedida na Ação de Manutenção de Posse. Contudo, como já transitou em julgado, a matéria está preclusa.

Tampouco cabe a análise de competência da Justiça Federal pelo simples fato de a agravada ter desistido da reintegração em porção que atingiria área indígena.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020